Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (PROCURADOR), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANTIGO PATRONO DA PARTE VENCEDORA DA LIDE QUE REQUER RECEBIMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – TERMO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO/RESCISÃO DO CONTRATO QUE RESERVA AO PATRONO DESCONSTITUÍDO PARTE DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO DE ORIGEM. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado. 2. Na espécie em que o cliente/vencedor da lide revoga o mandato de seu patrono no ínterim da ação, mas reserva a ele o direito de receber parte da verba honorária sucumbencial condizente com o trabalho por ele despendido durante o trâmite da ação, é admissível excepcionar o caso para que ele receba o valor nos mesmos autos, considerando a ausência de conflito de interesses entre o cliente e o advogado desconstituído.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos embargados DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ CARLOS TICIANEL, IZELIA TICIANELI e ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, para, com efeitos infringentes, reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014208-23.2022.8.11.0000, e cassar a decisão de primeiro grau, indeferindo, portanto, o “
cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelo advogado
(embargante)
, devendo o mesmo ajuizar ação autônoma para este fim
” (cf. Id. no 156224235).

O advogado/embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, uma vez que antes de ser proferida a decisão embargada, esta eg. Câmara já “
havia confirmado a legitimidade do embargante para executar o cumprimento de sentença
”, e quando do julgamento dos embargos aviados pelos embargados – decisão guerreada –, se omitiu ao fato de que no “
Instrumento Particular Id. 137070792
(...)
confere ao embargante legitimidade a 70% dos honorários sucumbenciais do feito de origem
”, o que obsta o indeferimento do cumprimento se sentença.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, com efeitos infringentes, seja reestabelecido o desprovimento do agravo de instrumento para manter a decisão de 1o Grau que havia reconhecido “o
direito do patrono exequente (Joaquim Fábio) a 70% do valor executado, e ao patrono indicado pelo contratante a 30%, conforme item 3 (ii) do termo de rescisão amigável
” (cf. Id. no 159306665).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 160252184).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada nesta eg. Corte de Justiça, por intermédio do recurso de agravo de instrumento no 1014208-23.2022.8.11.0000 interposto pelos embargados, versa sobre a possibilidade do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, cujos poderes foram revogados no ínterim da ação, de buscar seu direito de receber a verba sucumbencial por meio de cumprimento provisório da sentença extintiva.

Inicialmente, o RAI interposto pela parte embargada havia sido desprovido para manter a decisão de 1a Grau que reconheceu o direito do advogado/embargante em executar a verba sucumbencial nos mesmos autos da ação de “
Embargos à Execução
” no 0005427- 72.2000.8.11.0041 (cf. acórdão de Id. no 141151674), e, contra essa decisão, a parte embargada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos por esta eg. Câmara para, com efeitos infringentes, reformar a decisão de 1a instância e indeferir o
“
cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelo advogado
(embargante)
,
devendo o mesmo ajuizar ação autônoma para este fim
” (cf. acórdão de Id. no 156224235).

Sucedeu que, o advogado/embargante interpôs os presentes embargos, sustentando que no acórdão que desproveu o RAI interposto pelos embargados não havia qualquer vício enquadrado às hipóteses previstas no art. 1.021 do CPC que ensejasse a modificação do
decisum
, até porque ficou bem especificado no v. acórdão vinculado ao Id. no
141151674, que o presente caso difere daqueles em que não é admissível ao advogado com poderes revogados buscar o direito de receber a verba sucumbencial nos mesmos autos da ação originária.

Com efeito, para
colocar uma pá de cal sobre a questão ventilada, destaco que o 1o posicionamento adotado por esta eg. Corte deve ser prestigiado, a saber,
que é cabível ao advogado/embargante pleitear a verba sucumbencial nos próprios autos da ação originária via cumprimento de sentença, ainda que tenha sido destituído do encargo na data de 23.05.2016, por meio da celebração do “
Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços Advocatício
s”
(cf. Id. no 141130167).

É verdade que o eg. STJ possui entendimento de que “
nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta
contra o ex-cliente
” (STJ – Terceira Turma – AgRg no AREsp n. 757.537/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015); porém, é admissível excepcionar a regra nos casos em que mesmo havendo revogação do mandato, ressair evidente nos autos a inexistência de
conflito entre o patrono/advogado e seus clientes outorgantes em relação à fixação da verba sucumbencial, como no presente caso.

O termo de rescisão amigável do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 23.05.2016 pelo advogado/embargante e o Banco Sistema – parte vencedora da lide –, prevê que:

“3. Fica ressalvada em favor do Advogado a reserva de honorários sucumbenciais,
referentes aos processos não abrangidos no anexo I
, observados os seguintes critérios:

(i)

nos três casos descritos no anexo II
, já finalizados, com o direito à sucumbência consolidada, o advogado terá direito à 100%;

(ii)

nos demais casos em que já houve condenação,
mas não há trânsito em julgado
, a sucumbência será dividida entre o Advogado e os novo profissionais, desde que esta seja mantida em definitivo pelo Judiciário, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Advogado, e 30% (trinta por cento) para a pessoa que o Contratante indicar;”

A presente ação refere-se aos aludidos casos descritos no “Anexo II” do pacto firmado entre o Banco Sistema e o patrono/embargante, e considerando que a sentença extintiva da ação transitou em julgado apenas em 10.09.2019 (cf. Id. no 15261992 dos autos de origem), o embargante requer no cumprimento de sentença o pagamento da verba sucumbencial devida pelos embargados/sucumbentes, na proporção de 70% (setenta por cento), ou seja, nos moldes do “item II” do pacto celebrado entre ele e seu cliente/vencedor da lide prevendo tal direito.

Portanto, se o v. acórdão recorrido se omitiu ao fato de que inexiste dissenso entre o patrono/embargante e seu cliente no que diz respeito à verba sucumbencial fixada na fase de conhecimento da ação, e também, que a outorga aos novos patronos do Banco Sistema ocorreu já nos termos finais do trâmite da demanda, certo é que não há óbice ao embargante para executar sua reserva de 70% da verba sucumbencial nos mesmos autos da ação de origem por meio de cumprimento de sentença.

Isto posto, provejo os embargos de declaração, para, com efeitos modificativos, desprover o recurso de Agravo de Instrumento no 101208-23.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023